Tribunal: TJBA
Processo: 8000013-73.2025.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000013-73.2025.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADRIANA SILVA ARAUJO NEVES

Advogado(s)
:
MICHAEL ANDREI MIRANDA DE ALMEIDA, DOMINIKI SILVA DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ADICIONAL DE 10%. SUPRESSÃO PELO MUNICÍPIO EM RAZÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Teofilândia contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por servidora pública ocupante do cargo de Agente de Combate às Endemias, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a implantação do adicional de 10% decorrente da progressão para o Nível II da carreira, com pagamento das diferenças desde março de 2020, bem como o pagamento da diferença salarial referente ao mês de fevereiro de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a fixação do piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias autoriza a absorção do adicional de progressão funcional previsto em legislação municipal; (ii) estabelecer se é devido o pagamento da diferença salarial referente ao mês de fevereiro de 2023; e (iii) determinar a legalidade da fixação de prazo e multa cominatória para cumprimento de obrigação de fazer imposta à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora comprova a concessão da progressão vertical para o Nível II por meio de portaria municipal (ID 98592494), bem como a previsão do adicional de 10% nas Leis Complementares Municipais nº 012/2009 e nº 019/2012 (ID 98592489).

A partir de março de 2020, o Município suprimiu o pagamento do adicional, equiparando a remuneração da servidora ao piso do Nível I, conforme demonstrado pelas fichas financeiras juntadas aos autos (ID 98592484).

A fixação do piso salarial nacional estabelece apenas o vencimento mínimo da categoria, sobre o qual incidem vantagens pessoais, gratificações e adicionais previstos no plano de carreira local.

A supressão de vantagem pessoal incorporada ao patrimônio jurídico da servidora viola o direito adquirido e o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1132 da repercussão geral, firmou entendimento de que o piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias não possui o condão de absorver vantagens pessoais ou progressões de carreira previstas em legislação local.

É devida a diferença salarial relativa ao mês de fevereiro de 2023, uma vez que a Emenda Constitucional nº 120/2022 fixou o vencimento mínimo da categoria em dois salários mínimos, tendo o Município reconhecido parcialmente o direito sem quitar integralmente a parcela.

Não se configura litigância de má-fé, pois a interposição do recurso representa exercício regular do direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 37, XV; 198, § 5º; CPC, arts. 80, 85, § 11º, 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.279.765/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 19.10.2023 (Tema 1132 da Repercussão Geral).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000013-73.2025.8.05.0258, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE TEOFILANDIA
e apelada ADRIANA SILVA ARAUJO NEVES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07/239